Tribunal: TJDFT
Processo: 0701827-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. FEPECS. ATO ILÍCITO ATRIBUÍDO AO CESPE/UNB NA DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DE SELEÇÃO PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CEBRASPE CONDIÇÃO DA AÇÃO RECONHECIDA AUSENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A legitimidade das partes, de que é espécie, a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo.
2. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe – é resultado da reestruturação do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília – Cespe/UnB, ocorrida por meio do Decreto Federal n. 8.078/2013, que qualificou a instituição como Organização Social. Ante a ausência de previsão contratual de sucessão do CEBRASPE da antiga entidade – CESPE/UnB, órgão integrante da Fundação Universidade de Brasília – FUB – é forçoso reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam e extinguir o feito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC.
3. Apelação provida para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva. Invertidos os ônus de sucumbência. Honorários advocatícios majorados.